Tribunal: TJDFT
Processo: 0002962-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0002962-94.2018.8.07.0001 APELANTE: CATARINA AVRAMIDES DE MOURA, NATHALIA ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO CATARINA AVRAMIDES DE MOURA e NATHALIA ALVES DA SILVA foram condenadas a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença de Num. 39024357. Intimadas da sentença, manifestaram não ter interesse em apelar (Num. 39024390 e Num. 39024367). A Fundação de Assistência Judiciária da OAB/DF, que representava as sentenciadas, interpôs os recursos de apelação (Num. 39024382 e Num. 39024397), apresentando, em seguida, as razões (Num. 39024403). As sentenciadas constituíram nova Defesa, conforme procurações de Num. 39360641 e Num. 39360642, tendo sido concedidos às advogadas constituídas poderes para desistir. Na petição de Num. 39360640, a nova Defesa de Catarina Avramides de Moura e Nathalia Alves da Silva afirma que as sentenciadas, ao serem intimadas da sentença, informaram que não desejavam apelar. Requer, assim, “desconsideração da interposição dos recursos, com remessa dos autos para VEPERA para que possam iniciar o cumprimento de pena”. Desta feita, homologo a desistência dos recursos interpostos por CATARINA AVRAMIDES DE MOURA e NATHALIA ALVES DA SILVA, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator